Tribunal: STF
Processo: HC 232462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2023, por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Naildo Arruda da Silva, contra decisão pela qual, em 11.9.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 852.838. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0073115-49.2023.8.19.0000, Relator o Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    2. Os impetrantes alegam cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirmam que o paciente estaria sendo mantido preso mesmo tendo cumprido integralmente, desde 31.8.2023, a pena de cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias, imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, que seria a última condenação subsistente.



    Sustentam que, pelo que se tem “do atestado de pena a cumprir, expedido e homologado pelo juízo Da Vara de Execuções Penais, que o paciente se encontra preso há 09 anos e 02 meses de forma ininterrupta (…).



    Em relação ao processo 0009988-58.2010.8.19.0206 (pena de 8 anos), 
a c. Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do habeas corpus n. 0057596-34.2023.8.19.0000, concedeu à ordem, para relaxar a prisão preventiva decretada, expedindo-se, consequentemente, o necessário alvará de soltura, que já foi devidamente juntado aos autos do processo de execução penal, sendo tal fato comunicado à autoridade coatora de base no dia 31/08/2023, conforme se colhe do ID 132 dos autos do processo de execução penal.



    Em relação ao processo 0140220-55.2014.8.19.0001 (pena de 22 anos, 04 meses e 24 dias), o c. Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos da Revisão Criminal nº 00243028820238190000, absolveu o paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena para 05 anos, 04 meses e 24 dias, conforme acórdão juntado aos autos de origem em 30/08/2023, encartado no ID 131 dos autos de origem.



    As demais condenações constantes do atestado de pena foram cumpridas em outros momentos, sendo declarada as extinções das punibilidades, conforme se extrai dos autos de origem.



    (…) Portanto, em relação aos processos nº 0133742-03.1992.8.19.000, 0338332-92.1999.8.19.0001 e 0003365-51.2005.8.19.0206, as penas já foram extintas, conforme consta dos autos de origem.



    Isso posto, pesa contra o paciente apenas a condenação referente ao processo nº 0140220-55.2014.8.19.0001 (pena de 05 anos, 04 meses e 24 dias).



    Conforme exposto alhures, o paciente encontra-se preso há mais de 09 anos e 02 meses de forma ininterrupta, ou seja, tempo superior ao necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.



    Entrementes, conforme noticiado nas primeiras linhas, a autoridade coatora de base queda-se, mantendo o paciente preso indevidamente, sobretudo pela inexistência de título judicial que possa mantê-lo privado de sua liberdade desde o dia 30/08/2023.



    Com efeito, a defesa peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade ante ao integral cumprimento da pena em 31/08/2023.



    No mais, vale informar que a defesa utilizou do atendimento via balcão virtual, bem com, efetuou telefonema e, ainda, compareceu perante a autoridade coatora de base com o fito único e singular de conferir a necessária prioridade processual, tendo em vista a gravidade da situação aqui noticiada, todavia, a autoridade coatora de base queda-se inerte, sendo que os autos sequer são remetidos a conclusão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes, já em um primeiro momento, que seja concedida uma medida liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus.



    Caso não seja esse o entendimento, que seja concedida uma medida liminar, determinando-se à autoridade coatora de base que decida imediatamente nos autos de origem, no prazo máximo de 24 horas, da forma como entender de direito.



    No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a autoridade coatora que entregue a devida e obrigatória atividade jurisdicional”.



    3. Os impetrantes asseveram não ter sido apreciado pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena imposta ao paciente em razão da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, relativa ao Processo n. 0140220-55.2014.8.19.0001, que seria a última pena que subsistiria para mantê-lo encarcerado, persistindo a prisão de forma indevida.



    4. Foram requisitadas informações ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro sobre a alegação de manutenção indevida da prisão do paciente, considerado o integral cumprimento da última pena imposta, que pendia de execução.



    Em 13.9.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro, para prestar informações sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, a) se a pena de cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias, imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, relativa ao Processo n. 0140220-55.2014.8.19.0001, seria a última condenação subsistente contra o paciente e se teria sido cumprida; 2) se o pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena teria sido analisado; c) o trâmite atualizado do processo de execução penal respectivo.



    5. As informações requisitadas foram prestadas e os autos 
vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 852.838. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0073115-49.2023.8.19.0000, Relator o Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal estadual.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça fluminense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nas informações prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro se esclareceu:



    “(…) Trata-se de prestação de informações nos autos do HC supracitado, em que pugna liminarmente a defesa pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    Veio aos autos a decisão do e. Supremo Tribunal Federal para que este juízo preste informações pormenorizadas, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, se a pena de cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias, imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, relativa ao Processo n. 0140220-55.2014.8.19.0001, seria a última condenação subsistente contra o paciente e se teria sido cumprida; se o pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena teria sido analisado; e o andamento atualizado do processo de execução penal respectivo.



    Em 03/07/2023 houve análise do pleito defensivo pela progressão de regime do apenado do fechado para o semiaberto, tendo o juízo se manifestado pelo indeferimento, na forma do artigo 112, da LEP.



    Após, foi juntada aos autos a carta de sentença nº 0009988-58.2010.8.19.0206 e manifestou-se o MP pela unificação das penas e fixação do regime fechado.



    Ato contínuo, requereu a defesa, em 30/08/2023, que fosse dado cumprimento ao acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal 
nº 00243028820238190000 (julgada dia 08/08, cujo acórdão foi lavrado em 21/08/2023), que, em relação à ação penal nº 0140220-55.2014.8.19.0001, absolveu o requerente do delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06 e redimensionou a pena do delito previsto no artigo 35 do mesmo diploma legal para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Requereu, em seguida, no dia 31/08/2023, o reconhecimento da extinção de punibilidade, pelo integral cumprimento de pena, com a consequente expedição e alvará de soltura.



    Transcrição da Ficha Disciplinar (TFD) do apenado juntada ao processo pelo cartório no dia 31/08/2023.



    Em 14/09/2023, ontem, a Defesa Técnica juntou aos autos petição com a informação acerca da decisão proferida pela Suprema Corte no sentido deste juízo prestar informações e o cartório juntou certidão no sentido de que a Revisão Criminal que redimensionou as penas do apenado ainda não transitou em julgado e o processo foi remetido, imediatamente (dia 14/09/2023, às 21:54:10), ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 112, §2º da LEP.



    O referido link para acesso às peças e prestação das informações somente foi recebido nesta especializada no dia de hoje (15/09/2023).



    Registra-se que o processo, desde a decisão proferida na aludida Revisão Criminal, não veio à conclusão do magistrado para análise e, atualmente, os autos remanescem em vistas ao MP para manifestação. Tão logo retornem, os pedidos serão imediatamente apreciados, inclusive o pedido de extinção de punibilidade. Sendo esta a situação atual do processo e a razão pela qual o juízo ainda não teve oportunidade de apreciar o petitório.



    Quanto à pena imposta pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, relativa ao Processo n. 0140220-55.2014.8.19.0001, os cálculos já foram atualizados no sistema.



    Elucido que o réu NAILDO, além da condenação no processo 0140220-55.2014.8.19.0001, objeto da revisão criminal, possui mais uma condenação, nos autos do processo nº 0009988-58.2010.8.19.0206, a pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11346/2006.



    O somatório atual das penas é de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, dos quais cumpriu o apenado 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 25 dias, restando ainda o remanescente de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias para término do cumprimento da pena, consoante relatório da situação processual executória”.



    10. Não se comprova, de plano, constrangimento ilegal na espécie. O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro esclareceu que não transitou em julgado a decisão proferida na Revisão Criminal n. 00243028820238190000, relativa à Ação Penal n. 0140220-55.2014.8.19.0001, pela qual o paciente foi absolvido da prática do crime de tráfico de entorpecente e teve a pena reduzida para cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, pelo cometimento do delito de associação para o tráfico de drogas, que seria a última pena a ser cumprida.



    Foi ressaltado que os autos da revisão criminal n. 00243028820238190000 foram encaminhados para o Ministério Público “imediatamente”, tendo o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro afirmado que, retornando esses autos em conclusão, os pedidos da defesa serão “imediatamente apreciados, inclusive o pedido de extinção de punibilidade” em razão do cumprimento integral da pena pelo paciente. 



    Não está demonstrado, de plano, o cumprimento integral da pena pelo paciente, estando o juízo da execução na origem atuando para a instrução devida do processo correspondente e posterior decisão dos pleitos apresentados pela defesa.



    11. Em situação como a descrita no processo, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal estadual haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0073115-49.2023.8.19.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Junior, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora